Tribunal: TJMT
Processo: 1006472-35.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO UNIPESSOAL QUE NEGOU PROVIMENTO – CUMULAÇÃO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS – AUXILIO DOENÇA E APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO LEGAL – ANTERIOR A VIGENCIA DA LEI 9.528/1997. – SUMULA 507 STJ – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
1. Não tendo o agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado por esta Relatora, deve a decisão agravada ser mantida.
2.[...] Somente é possível a cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria se a lesão incapacitante, geradora do auxílio-acidente, e a concessão do jubilamento forem anteriores à alteração do art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei n. 8.213/1991, promovida em 11.11.1997 pela Medida Provisória n. 1.596-14/1997, posteriormente convertida na Lei n. 9.528/1997. ((AgInt no REsp 1892812/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021).
3. Decisão mantida. Negado Provimento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006472-35.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial, Auxílio-Doença Acidentário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[EVANTUIRO ANTONIO ROSA ALVES - CPF: 318.531.531-68 (AGRAVANTE), EDUARDO ALENCAR DA SILVA - CPF: 183.568.968-00 (ADVOGADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), ALINE CRISTINA MAEHLER - CPF: 785.005.321-49 (ADVOGADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO UNIPESSOAL QUE NEGOU PROVIMENTO – CUMULAÇÃO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS – AUXILIO DOENÇA E APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO LEGAL – ANTERIOR A VIGENCIA DA LEI 9.528/1997. – SUMULA 507 STJ – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1.

Não tendo o agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado, deve a decisão agravada ser mantida.

2.
[...]
Somente é possível a cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria se a lesão incapacitante, geradora do auxílio-acidente, e a concessão do jubilamento forem anteriores à alteração do art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei n. 8.213/1991, promovida em 11.11.1997 pela Medida Provisória n. 1.596-14/1997, posteriormente convertida na Lei n. 9.528/1997. ((AgInt no REsp 1892812/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021).

3.

Decisão mantida. Negado Provimento.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por EVANTUIRO ANTONIO ROSA ALVES, em face de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível.

Recorre o Agravante, sustentando que inexiste qualquer pleito que acumulação de benefícios incompatíveis, mas sim, da concessão do auxílio acidente até a véspera do recebimento da aposentadoria do autor, e ressalta que este fato, não é impeditivo.

Ressalta que o artigo 87, da Lei 8.213/91, dispõe que o auxílio acidente será devido até a véspera do início de qualquer aposentadoria.

Reverbera que o laudo médico apresentado, comprova o auxílio acidente, com o diagnóstico de túnel do carpo e do manguito rotador à direita, associado a epicondilite lateral.

Ao final requer, a retratação da decisão e, em caso seja mantida, requer seja submetido ao Colegiado.

As contrarrazões não foram apresentadas conforme certidão de id. 93775960.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são insuficientes para a reconsideração da decisão impugnada, tendo havido tão somente um inconformismo com o resultado que lhe foi negativo.

Isso porque, deixei claro na decisão unipessoal, QUE dos documentos colacionados em especial, no constante no ID n. 12932070, denota-se que o Apelante somente em 08/12/2016, passou a receber o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, portanto, não faz jus à acumulação pleiteada, tampouco ao recebimento.

Não tem direito ao benefício pleiteado, porque, já percebe aposentadoria por tempo de contribuição, conforme consignei, na decisão hostilizada, vejamos:

[...]Consta dos autos, que EVANTUIRO ANTONIO ROSA ALVES, ingressou com Ação Previdenciária de Auxílio Acidente e Conversão de Auxílio Doença Previdenciário para Auxílio Doença Acidentário, objetivando a antecipação dos efeitos da tutela para que o requerido mantenha e converta o benefício recebido pelo autor em auxílio-doença acidentário (B91).

O juiz sentenciante ao analisar os pedidos, julgou improcedente, sob os seguintes fundamentos:

[...]

Cinge-se a questão em saber se o autor faz jus a alteração do benefício de auxílio-doença previdenciário comum (31) em auxílio-doença acidentário (91).

Pois bem.

O autor distribuiu a ação em 16/05/2016 tendo como objeto a manutenção do benefício previdenciário recebido, bem como a sua conversão em auxílio-doença acidentário (B91).

Cotejando as provas produzidas nos autos pôde-se constatar que houve uma alteração no cenário fático apresentado na inicial.

Extrai-se do documento encartado no ID n. 12932070, que a partir de 08/12/2016 o autor passou a receber o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Nos termos do §3o, do art. 86, da Lei n. 8.213/1991, o benefício de auxílio-acidente previdenciário não é acumulável com o benefício de aposentadoria.

Vejamos:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)

(...)

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)

Ou seja, quando o autor ajuizou a ação não era beneficiário da aposentadoria por tempo de contribuição, de maneira que se torna inviável o acolhimento da pretensão inicial diante da impossibilidade de acumulação dos benefícios. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, o que faço para julgar extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Do ato sentencial, apresenta o presente apelo, postulando pela sua reforma, sob o fundamento de que faz jus a conversão da espécie de seus benefícios anteriormente concedidos por aquela de natureza acidentária não influencia a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, em razão de se tratar apenas de retificação de assentamentos previdenciários.

O recurso não merece o provimento almejado.

Isso porque, a acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do art. 23 da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho.

No caso em apreço, dos documentos colacionados em especial, no constante no ID n. 12932070, denota-se que o Apelante somente em 08/12/2016, passou a receber o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, portanto, não faz jus à acumulação pleiteada.

Nesse sentido:

[...](AgInt no REsp 1892812/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021).Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, com fulcro no artigo 932, IV, d o CPC.

Destarte, em que pesem os argumentos declinados no Agravo Interno, denota-se que o Agravante não trouxe novos elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021